Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-51.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Recebimento de gratificações da Administração Pública, em virtude de atividade administrativa delegada – Ato ímprobo consistente na conduta de inserir, intencionalmente, declaração falsa, de que havia cumprido integralmente a jornada de trabalho da escala delegada administrativa, induzindo a Administração Pública a erro e

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Recebimento de gratificações da Administração Pública, em virtude de atividade administrativa delegada – Ato ímprobo consistente na conduta de inserir, intencionalmente, declaração falsa, de que havia cumprido integralmente a jornada de trabalho da escala delegada administrativa, induzindo a Administração Pública a erro e obtendo para si, mediante artifício ou ardil, ainda, decorrente de suas atribuições de agente público, enriquecimento ilícito, consistente no pagamento de hora não trabalhada - Elementos coligidos nos autos que comprovam a prática da conduta ímproba – Condenação do requerido na esfera criminal, pelos mesmos fatos, transitada em julgado – Inexistência de dúvidas em relação a existência dos fatos e autoria, nos termos do art. 935, do Código Civil - Presente o elemento subjetivo dolo - Vantagem indevida obtida que trouxe prejuízo ao erário público - Recurso desprovido, para manter a r. sentença, também por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.